Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA LABORAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. COBERTURA NÃO PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. TEMA 1.068 DO STJ. NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A cobertura de invalidez por acidente não se aplica ao caso, uma vez que a doença ocupacional que incapacita a apelante não se enquadra no conceito de “acidente pessoal” para fins indenizatórios.
3. Não se pode confundir a cobertura relativa à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) com a cobertura relativa à invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD), não prevista na apólice contratada, e que está ligada à incapacidade profissional do segurado, impedindo-o de exercer sua atividade laborativa principal.
4. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), a legalidade da restrição contratual relativa à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), que condiciona o pagamento da indenização à comprovação de perda das relações autonômicas do segurado, não se vinculando à incapacidade profissional dele.
5. Recurso conhecido e improvido.